Tribunal: TJSP
Processo: 0356514-44.1998.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou erro material a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pelo embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.